Tribunal: TJDFT
Processo: 0032249-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO. ESTADO GRAVE. CONDUTA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. EXAME. TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. DIAGNÓSTICO. CONHECIMENTO. MORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.
1. Ação de reparação de danos em que se discute conduta de prepostos do ente público diante de suposta negligência na realização de exame, que teria contribuído para o óbito do paciente.
2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a Teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
5. A não realização de exame (tomografia de crânio) em paciente cujo quadro já era grave, quando adentrou no pronto socorro do nosocômio público, e evoluiu rapidamente para o infortúnio, não tem o condão de se traduzir em nexo de causalidade indispensável para a configuração do dano moral em virtude do óbito do paciente.
6. Recurso conhecido e improvido.